Tribunal: TJES
Processo: 5007480-34.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007480-34.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GERALDO VANDER BUELONI DALFIOR e outros

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DECORRENTE DE MULTAS DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE MOTOCICLETA. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de autos de infração de trânsito, condenando os requeridos à exclusão das penalidades e à restituição simples dos valores pagos pelas multas indevidas.

2.Fato relevante. Autor alega clonagem da placa de sua motocicleta e pagamento das multas para viabilizar a renovação do licenciamento. Pleiteia anulação das infrações, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar na demanda ao lado do DETRAN/ES; (ii) saber se o autor tem direito à restituição em dobro dos valores pagos pelas multas indevidas; e (iii) saber se a anotação indevida enseja reparação por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade do Estado é solidária com o DETRAN, órgão delegatário, razão pela qual se reconhece sua legitimidade passiva.

5.A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 286, § 2º, do CTB, por se tratar de sanção administrativa e não relação de consumo.

6.O valor fixado na sentença para indenização por danos materiais foi reformado, pois abarcava débitos não relacionados às multas anuladas. Fixou-se o valor de R$1.018,77.

7.Houve autuação indevida, decorrente de clonagem de placa, com reflexos concretos na vida do autor, ultrapassando o mero dissabor. Reconhecido o direito à indenização por dano moral no valor de R$4.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso dos requeridos provido para adequar o valor da restituição. Recurso do autor parcialmente provido para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do Estado é solidária à do órgão de trânsito delegatário quanto à validade de autuações administrativas. 2. A devolução de valores pagos por multas indevidas deve observar a forma simples, quando ausente relação de consumo. 3. A anotação indevida de infrações de trânsito em razão de clonagem de placa configura dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5007480-34-2022.8.08.0014
RECORRENTES/RECORRIDOS: GERALDO VANDER BUELONI DALFIOR, DETRAN/ES e DER/ES

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DECORRENTE DE MULTAS DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE MOTOCICLETA. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de autos de infração de trânsito, condenando os requeridos à exclusão das penalidades e à restituição simples dos valores pagos pelas multas indevidas.

2.Fato relevante. Autor alega clonagem da placa de sua motocicleta e pagamento das multas para viabilizar a renovação do licenciamento. Pleiteia anulação das infrações, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar na demanda ao lado do DETRAN/ES; (ii) saber se o autor tem direito à restituição em dobro dos valores pagos pelas multas indevidas; e (iii) saber se a anotação indevida enseja reparação por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade do Estado é solidária com o DETRAN, órgão delegatário, razão pela qual se reconhece sua legitimidade passiva.

5.A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 286, § 2º, do CTB, por se tratar de sanção administrativa e não relação de consumo.

6.O valor fixado na sentença para indenização por danos materiais foi reformado, pois abarcava débitos não relacionados às multas anuladas. Fixou-se o valor de R$1.018,77.

7.Houve autuação indevida, decorrente de clonagem de placa, com reflexos concretos na vida do autor, ultrapassando o mero dissabor. Reconhecido o direito à indenização por dano moral no valor de R$4.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso dos requeridos provido para adequar o valor da restituição. Recurso do autor parcialmente provido para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do Estado é solidária à do órgão de trânsito delegatário quanto à validade de autuações administrativas. 2. A devolução de valores pagos por multas indevidas deve observar a forma simples, quando ausente relação de consumo. 3. A anotação indevida de infrações de trânsito em razão de clonagem de placa configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória de Débitos
ajuizada por
Geraldo Vander Bueloni Dalfior
em face de
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/ES
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi surpreendido com a anotação de duas infrações na documentação de sua motocicleta, que não foram cometidas por ele. Sustenta que na data e horário informados nos autos de infração, a motocicleta se encontrava em sua residência, bem como que os referidos autos não possuem os dados de forma detalhada..

Sustenta ter realizado o pagamento das multas aplicadas, haja vista que o não pagamento impediria a renovação da documentação da motocicleta. Por tais razões, ajuizou a presente demanda com o objetivo de que seja declarada a nulidade dos autos de infração em referência, com a anulação da pontuação indicada em sua CNH, a devolução em dobro dos valores relativos às multas pagas e, por fim, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter suportado.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11292473), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
DETERMINAR
a retiradas das penalidades decorrentes dos Autos de Infração
108100-PM40346262-5010/00
e
108100-PM40346263-7340/00
do prontuário da parte requerente.

CONDENO
a parte requerida, ainda, a devolução simples dos valores referente ao pagamento das duas multas, totalizando o valor de
R$ 1.266,87
(
um mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos
), com juros de mora a partir da citação, segundo a remuneração da caderneta de poupança do período e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE 87.0947), a partir da data do efetivo desembolso.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, os requeridos (ID 11292477), suscitaram, preliminarmente, a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, aduziu que o valor indicado na condenação por danos materiais é superior ao montante pago pelo autor a título das infrações questionadas, visto que o comprovante de pagamento utilizado como fundamento na sentença, leva em considerações outros débitos do veículo que foram quitados naquela oportunidade, razão pela qual o montante merece ser reduzido para constar apenas o valor das infrações objetos dos presentes autos.

O autor, por sua vez (ID 11292479), defendeu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de repetição do indébito e compensação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/ES (ID 11292485).

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida, passo à análise conjunta dos recursos.

Defiro
ao autor o benefício da justiça gratuita, por se mostrarem verossímeis suas alegações.

Os requeridos são isentos do recolhimento do preparo, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Espírito Santo. A descentralização administrativa não afasta a legitimidade do ente delegante, cuja responsabilidade é solidária com a do órgão delegatário, no caso, o DETRAN/ES.

No mérito,
a sentença comporta reforma parcial.

Trata-se de ação anulatória de autos de infração de trânsito, com pedido de indenização por danos materiais e morais, fundada na alegada clonagem da placa da motocicleta do autor.

A ausência de responsabilidade do autor pelas infrações questionadas (ns. 108100-PM40346262-5010/00 e 108100-PM40346263-7340/00) restou incontroversa, uma vez que os requeridos impugnaram apenas o valor da condenação por danos materiais.

Com razão os requeridos/recorrentes quanto à necessidade de adequação do valor fixado a esse título. O Dossiê Consolidado do Veículo (ID 11292171) evidencia que o comprovante de pagamento utilizado na sentença abrange, além das infrações anuladas, débitos relativos a IPVA e Licenciamento anual do ano de 2022, os quais não são objeto da presente demanda. Logo, devem ser desconsiderados do montante a ser restituído.

Assim, a indenização deve limitar-se ao valor efetivamente pago pelas infrações anuladas, quais sejam:

Infração nº 108100-PM40346262-5010/00: R$ 880,41

Infração nº 108100-PM40346263-7340/00: R$ 138,36

Total: R$ 1.018,77

Por outro lado, não merece provimento o recurso do autor quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores pagos.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe cobrança indevida de quantia em relação de consumo, com má-fé do credor. No caso, trata-se de sanção administrativa decorrente do exercício do poder de polícia, o que afasta a aplicação da norma consumerista e impõe a restituição simples, nos termos do art. 286, §2º, do CTB.

Sobre o tema, veja-se o que dispõe o entendimento jurisprudencial:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. REVELIA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN - GO. NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO. INOBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ÀS RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública. Em se tratando de pessoa jurídica de direito público, não incidem sobre si os efeitos materiais da revelia, notadamente em virtude da indisponibilidade dos seus direitos (art. 345, inc. II do CPC). 2. O DETRAN/GO, é parte legítima para responder pela pretensão de anulação de multas de trânsito incidentes sobre veículo, ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação, em razão da competência conjunta para fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito ( CTB, arts. 5º, 7º, 8º e 21)
3. A devolução do valor indevidamente pago pelo Administrado a título de multa de trânsito deve se dar de forma simples, na forma do § 2º do Art. 286 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez tratar-se de sanção de natureza Administrativa.
1ª APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIAL PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 50433492720208090038 CRIXÁS, Relator: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). Grifo nosso.

Isto posto, não há o que se falar na determinação de devolução em dobro dos valores referentes ao pagamento das multas anuladas, devendo a restituição permanecer de forma simples, conforme fixado na sentença.

Por fim, assiste razão ao autor quanto ao pedido de indenização por danos morais.

A própria condenação em obrigação de fazer (retirada das penalidades), denota os transtornos sofridos pela parte autora. Houve clonagem da placa da motocicleta, houve autuação indevida em outra cidade onde o autor nunca esteve com o bem, houve dificuldades na renovação da documentação do bem, ante a existência das duas infrações ora anuladas.

Reforço que, na presente demanda, a clonagem restou incontroversa, visto que o requerido impugnou tão somente o quantum debeatur fixado em sentença.

Os fatos narrados e comprovados ultrapassam, no entender desta magistrada, o mero aborrecimento da vida civil e, diante da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, de rigor o reconhecimento de indenização moral e sua fixação.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso dos requeridos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para adequar o valor da restituição por danos materiais para R$ 1.018,77 (mil e dezoito reais e setenta e sete centavos), mantida sua forma simples de devolução, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação.

De outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar os requeridos ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com atualização a contar do arbitramento, nos termos da nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)